Tribunal: STF
Processo: ARE 1201635
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de embargos de divergência opostos em face de acórdão proferido pela Primeira Turma desta Suprema Corte no ARE 1.201.635- -ED-AgR/SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, que está assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.
    AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.”
    Sustenta a embargante, em síntese, a divergência do julgado com o que decidido pelo Plenário no RE 143.877-EDv/SP, Ministra Ellen Gracie.
    Ao final, requer “(...) que prevaleça o entendimento adotado pelo E. Plenário, no sentido de que cabe à Justiça do Trabalho processar e julgar as demandas referentes a servidores celetistas da Administração, independentemente da natureza jurídica do direito postulado (...)”.
    Em contrarrazões, a embargada pugna, inicialmente, pela intempestividade dos embargos e, superado esse óbice, pelo desprovimento do recurso já que “(...) a demanda é de natureza administrativa, não havendo que se falar em incidência da norma do artigo 114, inciso I, da Constituição Federal, em razão da competência atribuída à Justiça do Trabalho após a Emenda Constitucional n.º 45/04”.
    O Procurador-Geral da República Dr. Augusto Aras, em sua manifestação, aduziu, também, a intempestividade do recurso, mas em se avançando ao mérito, “(...) por seu provimento a fim de que seja proclamada a competência da Justiça do Trabalho para dirimir o conflito”.
    É o relatório do essencial. Decido.
    Preliminarmente, afasto a alegada intempestividade.
    É que resta ausente qualquer comprovação nos autos quanto à intimação pessoal da entidade de direito público embargante, a qual tinha por dies a quo para oportuna manifestação processual referido privilégio (CPC, art. 183, in fine), daí porque não se pode considerar a publicação do ato embargado (08/11/2019) para tal fim.
    À falta de elementos quanto ao termo inicial preciso de contagem do prazo, considero a intimação tácita preconizada pela Lei n. 11.419/2006 (art. 5º, §§ 3º e 6º), a qual dar-se-ia em 10 (dez) dias corridos a contar da publicação do acórdão (08/11/2019), de modo que a intimação ficta ocorreu em 20/11/2019 e o termo final para interposição do competente recurso era 13/02/2020.
    Os embargos de divergência foram interpostos em 06/02/2020, o que demonstra, a toda evidência, sua manifesta tempestividade.
    Passo a analisar as razões recursais.
    E observo, desde logo, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, tal como alega a parte embargante, possui entendimento exatamente em sentido oposto ao que proferido pela Primeira Turma desta Suprema Corte no ARE 1.201.635-ED-AgR/SP. Transcrevo a ementa do aresto paradigma, o qual, inclusive, tinha como parte beneficiária do julgado a mesma Universidade de São Paulo, ora embargante:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DEMANDA AJUIZADA POR SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO CONTRATADOS SOB O REGIME DA CLT. COMPETÊNCIA.
    Pacificou-se, no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que compete à Justiça do Trabalho o julgamento das demandas ajuizadas por servidores da Universidade de São Paulo, contratados sob o regime da CLT, em que se discute vantagem prevista em lei local aplicável a funcionários estatutários.
    Precedente: ERE 146.942, rel. Min. Marco Aurélio (DJ 9/8/2002).
    Embargos de divergência não conhecidos.”
    (RE 143.877-EDv/SP, Ministra Ellen Gracie – com meus grifos)
    Registro, ainda, que o recurso cumpre com o prescrito no art. 331 do RISTF, porquanto houve efetiva demonstração da divergência entre os julgados confrontados, ou seja, o devido cotejo analítico, como se nota de fragmentos das razões recursais constantes do evento 19, fls. 01-04.
    Ademais, embora a ementa do julgado da Primeira Turma possa transparecer que não houve apreciação do mérito, consigno que, da leitura do voto do relator, Ministro Marco Aurélio, há apreciação do mérito da controvérsia, bem como consta oposição de voto divergente da Ministra Rosa Weber, a qual aprecia o mérito recursal extraordinário e, mais ainda, dá-se provimento ao apelo extremo para “(...) declarar a competência da Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos a uma das Varas do Trabalho de São Carlos no TRT da 15ª Região”.
    Em casos fronteiriços, é na linha pleiteada pela embargante a jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal Federal: ARE 726.662/SP, Ministro Celso de Mello; ARE 1.032.981/SP, Ministro Dias Toffoli; ARE 1.176.022/SP, Ministro Gilmar Mendes; RE 487.095-AgR/SP, Ministro Ayres Britto; e RE 351.301/SP, Ministro Joaquim Barbosa.
    Ressalto, por fim, tal como atestam precedentes desta Suprema Corte (ARE 1.239.283-AgR-EDv/SP, Ministro Roberto Barroso; RE 195.333-ED- -EDv-AgR/CE, Ministro Dias Toffoli; RE 522.729-AgR-EDv/MG, Ministro Gilmar Mendes; entre outros), a competência monocrática a mim conferida para dar provimento a recurso uniformizador quando o acórdão embargado contraria a jurisprudência dominante do Tribunal, mormente quando oriunda do Plenário, o mais qualificado de seus Colegiados.
    Em face do exposto, conheço e dou provimento aos presentes embargos de divergência para, em ato contínuo, conhecer e também dar provimento ao recurso extraordinário interposto pela Universidade de São Paulo, em ordem a declarar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar esta causa.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator